Tribunal: TJES
Processo: 5000651-44.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-44.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GUILHERME FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000651-44.2025.8.08.0010

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOSE GUILHERME FERREIRA DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito [R$ 3.898,92 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)] e condenação ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O caso versa sobre suposta irregularidade no medidor ("jumper") apurada unilateralmente por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que resultou em negativação e protesto do nome do consumidor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a matéria, dada a alegação de complexidade probatória; (ii) saber se o procedimento de apuração de irregularidade (TOI) observou os requisitos de validade, contraditório e ampla defesa previstos na norma de regência; (iii) saber se a restrição creditícia decorrente de débito oriundo de TOI irregular configura dano moral indenizável; e (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência do Juízo deve ser rejeitada, pois a legalidade formal do TOI e o respeito ao contraditório prescindem de perícia complexa, especialmente quando o medidor já foi removido pela concessionária.

4. A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à concessionária comprovar a regularidade de seus atos. O procedimento para apuração de irregularidades é pormenorizadamente regulado pela Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que visa garantir ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. No mérito, observa-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, II, do CPC e Art. 6º, VIII, do CDC). A lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral, sem a comprovação de que o consumidor foi notificado para acompanhar a inspeção técnica ou de que o documento lhe foi entregue no prazo de 15 dias, conforme exige o Art. 591, §3º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

6. Ademais, a recorrente descumpriu ordem judicial expressa de exibição da íntegra do procedimento administrativo sob a pena do Art. 400 do CPC, o que reforça a presunção de veracidade das alegações do recorrido quanto à nulidade do débito. Provas unilaterais, como telas sistêmicas e fotos sem a devida identificação da cadeia de custódia, não são suficientes para sustentar a cobrança de recuperação de consumo em face da hipossuficiência técnica do consumidor.

7. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

8. Quanto à indenização por danos morais, é imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a inscrição e manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa – o que ocorreu no caso em apreço – ou com inobservância das solenidades legais.

9. Além disso, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

10. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, inclusive em atenção a reiteração da negativação, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, que compreende o valor da indenização por danos morais acrescidos do valor do débito declarado inexigível, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)